Tribunal: TJMT
Processo: 1026368-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026368-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (EMBARGANTE), ROBERTO TOSHIO IRIKURA - CPF: 286.622.518-03 (ADVOGADO), GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 398.692.598-80 (ADVOGADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), NATALIA LIRA LIMA - CPF: 409.227.168-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (EMBARGADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-COMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. CDA. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. MULTA TRIBUTÁRIA E SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Americel S/A contra acórdão que deu provimento parcial à Apelação, apenas para afastar a incidência de ICMS-comunicação sobre as rubricas referentes à taxa de habilitação, ativação de cartão e serviço de auxílio à lista, mantendo hígida a exigência quanto às demais rubricas constantes do auto de infração.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade ou omissão aptas a justificar a integração do julgado, especificamente quanto: (i) à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por inconsistência entre o valor da multa indicado na CDA e aquele apurado no processo administrativo; (ii) à incidência do ICMS sobre serviços de valor adicionado; (iii) ao afastamento da multa com fundamento no art. 112, incs. I e II, do CTN; e (iv) à definição das despesas processuais diante da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, restrita à correção de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Inexiste obscuridade quanto à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois o acórdão examinou a tese e concluiu que o título executivo contém os elementos essenciais à identificação do crédito tributário, sendo eventual divergência acerca do percentual de multa matéria relacionada à apuração do lançamento e não vício formal capaz de invalidar a CDA.

5.

Também não se verifica omissão quanto à incidência do ICMS sobre serviços de valor adicionado, uma vez que o acórdão distinguiu as rubricas cuja natureza jurídica permitia afastar a tributação - taxa de habilitação, ativação de cartão e auxílio à lista - daquelas para as quais não houve comprovação suficiente de desvinculação do serviço de telecomunicação.

6.

A controvérsia relativa à multa foi igualmente enfrentada, tendo o acórdão consignado que a penalidade foi apenas adequada ao percentual de 55% fixado no âmbito administrativo, inexistindo fundamento para aplicação do art. 112 do CTN.

7.

Não há omissão quanto à sucumbência, pois o julgamento definiu a disciplina processual compatível com o provimento apenas parcial do recurso de apelação, mantendo a exigência tributária em relação às demais rubricas e majorando os honorários advocatícios.

8.

Os embargos revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão.

2. A discordância da parte quanto à valoração jurídica das provas ou à conclusão adotada no acórdão não configura vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494 e 1.022; CTN, art. 112, incs. I e II; CPC/2015, arts. 341, 374, III, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Americel S/A, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, por ela interposto, para excluir a incidência do ICMS-comunicação sobre as rubricas relativas à taxa de habilitação, ativação de cartão e serviço de auxílio à lista (id. 345631382, págs. 01/17).

Sustenta a Embargante que o acórdão embargado incorre em obscuridade ao examinar a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois afirma que o título executivo não individualizaria fatos geradores ou critérios de correção monetária, quando, na realidade, a tese recursal sustenta que a nulidade decorre da incompatibilidade entre o valor da multa indicado na CDA e aquele definido no processo administrativo de origem, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a certeza e liquidez do título executivo.

Alega a ocorrência de omissão quanto à tese de impossibilidade de incidência de ICMS sobre serviços de valor adicionado, já que a natureza desses serviços seria fato incontroverso no processo, pois o próprio Estado não teria impugnado especificamente tal característica, circunstância que atrairia a aplicação dos artigos 341 e 374, III, do Código de Processo Civil.

Argumenta que os documentos do processo administrativo demonstrariam que a autuação fiscal incidiu exclusivamente sobre serviços classificados como “taxa de habilitação” e “ativação de cartão”, os quais não se confundiriam com serviços de telecomunicação propriamente ditos.

Afirma que o acórdão deixou de enfrentar duas outras teses recursais deduzidas na Apelação: a primeira relativa ao afastamento da multa aplicada, sob o fundamento de que eventual dúvida quanto à natureza do serviço deveria ser interpretada em favor do contribuinte, nos termos do artigo 112, incisos I e II, do Código Tributário Nacional; e a segunda concernente à condenação do Estado ao pagamento das despesas processuais, diante da sucumbência recíproca verificada na demanda, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.

Diante dessas alegações, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas as apontadas obscuridades e omissões do julgado, possibilitando a adequada compreensão da decisão e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Embargado não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 352343356, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a empresa
Americel S/A insurge-se
contra o acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, por ela interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Extrai-se do caderno processual que a pessoa jurídica Embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade quanto ao exame da nulidade da Certidão de Dívida Ativa; omissão no tocante à impossibilidade de incidência do ICMS sobre serviços de valor adicionado, bem assim omissão quanto à tese de afastamento da multa com fundamento no artigo 112, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, e à necessidade de condenação do Estado ao pagamento das despesas processuais.

No que concerne à alegada obscuridade relativa à nulidade da CDA, a Embargante afirma que o acórdão teria examinado a controvérsia sob perspectiva distinta daquela devolvida no seu Apelo, porque a nulidade do título está relacionada, especificamente, à indicação de multa não condizente com a autuação fiscal de origem.

Em que pese à alegação da Embargante, observo que o acórdão atacado enfrentou a controvérsia de forma suficiente, clara e coerente, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o conteúdo argumentativo devolvido pela Apelante.

Constou expressamente do voto condutor:

“A Apelante defende a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que o título não atenderia aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, pois conteria inconsistências quanto aos valores exigidos, aos critérios de correção monetária e à descrição da origem do crédito, além de não individualizar adequadamente os fatos geradores, nem discriminar, com clareza, os elementos que compõem o montante cobrado, o que, segundo afirma, inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”

E, ao apreciar a questão, o acórdão consignou, de modo expresso:

“A alegação, todavia, não se sustenta.

[...].

Nessa moldura normativa, a validade do título não exige exaustividade narrativa ou descrição minuciosa de cada evento de faturamento, bastando que a certidão contenha elementos suficientes à identificação do sujeito passivo, da origem/natureza do crédito, do fundamento legal, do período de referência, do valor principal e dos consectários, com indicação dos critérios legais de atualização e acréscimos, de modo a permitir ao executado compreender a exigência e exercer defesa técnica.

[...].

Entrementes, esse tipo de inconformismo, quando não acompanhado da demonstração de efetiva ausência de campos essenciais do título, revela-se mais próximo de impugnação ao próprio lançamento e à metodologia de apuração do quantum do crédito do que de vício formal capaz de desconstituir a CDA como título executivo.

[...].

Não há desconsiderar que a adequação do percentual da multa e a sua atualização pela SELIC exige mera operação aritmética, o que afasta a tese de nulidade da CDA.

“Por conseguinte, ausente demonstração de que a CDA deixou de conter requisitos essenciais de identificação do crédito, a sentença não merece reparos, quanto a este ponto.”

Vê-se, portanto, que não há obscuridade a ser reconhecida e que, na verdade, o que houve foi a rejeição fundamentada da tese de nulidade da CDA, inclusive com consideração das alegações atinentes a inconsistências de valores, critérios de atualização e composição do montante exigido.

O fato de o acórdão não ter acolhido a leitura defendida pela Embargante, no sentido de que a divergência quanto à multa bastaria, por si só, para invalidar o título, não traduz obscuridade, mas conclusão jurisdicional desfavorável. A pretensão aclaratória, nesse ponto, visa apenas rediscutir o mérito do julgamento.

Igualmente, não procede a apontada omissão quanto à incidência do ICMS sobre serviços de valor adicionado.

A Embargante sustenta que a natureza dos serviços seria incontroversa, à luz dos artigos 341 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil, e que o acórdão teria ignorado essa premissa. Contudo, o julgado examinou de forma precisa a matéria, distinguindo, de um lado, as rubricas para as quais havia substrato suficiente ao afastamento da incidência tributária e, de outro, aquelas em relação às quais a prova produzida não autorizava o mesmo desfecho.

Nesse particular, o acórdão foi absolutamente explícito. Veja-se:

“No que se refere às rubricas relativas à taxa de habilitação e à ativação de cartão físico, constato que tais cobranças dizem respeito a atos iniciais de natureza preparatória, voltados à inserção do usuário na rede e à viabilização futura do acesso aos serviços de telecomunicação.

[...].

Ausente o núcleo essencial do serviço de comunicação, não se verifica a ocorrência do fato gerador do ICMS. Logo, assiste razão à Apelante quanto a não incidência de ICMS sobre tais serviços.

[...].

Igual conclusão se impõe quanto ao serviço denominado ‘auxílio à lista’, porque se trata de atividade consistente no fornecimento de informações cadastrais ao usuário, mediante consulta a banco de dados, sem que haja intermediação comunicacional entre partes distintas.

O serviço possui natureza informacional e se enquadra como típico serviço de valor adicionado, que se agrega ao sistema de telecomunicações sem se confundir com ele. A inexistência de processo comunicacional stricto sensu, no meu entendimento, afasta, também aqui, a incidência do ICMS-comunicação.”

E, em relação às demais rubricas, concluiu:

“Diversa, entretanto, é a situação das demais rubricas mantidas no auto de infração, notadamente aquelas relacionadas a serviços prestados por parceiros, serviços de armazenamento, serviços de notícias e outras funcionalidades ofertadas no âmbito da relação contratual estabelecida com os usuários.

Quanto a esses serviços, a Recorrente não produziu prova suficiente capaz de demonstrar que se tratariam de meras operações mercantis dissociadas da atividade comunicacional ou de serviços autônomos alheios ao sistema de telecomunicações.

Ao revés, os elementos constantes do processo administrativo indicam que tais serviços se inserem no contexto da prestação onerosa ofertada ao usuário final, integrando o conjunto de funcionalidades disponibilizadas mediante utilização da infraestrutura de telecomunicações.”

Dessarte, não há omissão, pois o acórdão recorrido apreciou exatamente a controvérsia devolvida, diferenciando as rubricas cujo enquadramento jurídico permitia o afastamento da incidência do imposto daquelas em que a prova dos autos não bastava para tanto.

A invocação, em sede de Embargos, de que a natureza de todos os serviços seria incontroversa traduz, em realidade, tentativa de substituir a valoração probatória realizada no acórdão por outra mais favorável à tese da Embargante, providência incompatível com a estreita via do artigo 1.022, do CPC.

No tocante à alegação de omissão quanto ao artigo 112, incisos I e II, do CTN, também não verifico o vício apontado.

A tese recursal relativa à multa foi apreciada de forma suficiente no acórdão, que registrou, expressamente, a inexistência de caráter confiscatório e a correta readequação da penalidade ao percentual de 55%, em conformidade com a legislação estadual e com a retroatividade benigna.

A propósito, constou do julgado:

“Na hipótese em questão, a redução do percentual da multa imposta, determinada no ato sentencial recorrido, foi motivada pelo acórdão administrativo que reduziu o percentual para 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do imposto e não por ter caráter confiscatório.

Na verdade, a sentença recorrida apenas adequou o percentual da multa àquele já estabelecido administrativamente.”

Com isso, o acórdão resolveu a controvérsia sobre a penalidade, fixando a razão jurídica pela qual a multa subsistia no patamar de 55% (cinquenta e cinco por cento).

Não há desconsiderar que inexiste a necessidade de manifestação individualizada sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, especialmente quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver, de forma integral, a matéria devolvida.

O julgador, como sabido, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente motivação bastante ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na espécie.

Por igual razão, não há omissão, no que tange às despesas processuais, porque, embora a Embargante sustente que o acórdão não teria enfrentado pedido de condenação do Estado ao respectivo pagamento, o julgamento resolveu a sucumbência segundo o resultado recursal efetivamente alcançado.

O voto, ao manter parcialmente a exigência tributária, afastando-a apenas quanto a rubricas específicas, e ao majorar os honorários advocatícios em favor da empresa Embargante, preservou a disciplina sucumbencial compatível com a procedência apenas parcial do Apelo.

Não se extrai daí qualquer omissão apta a justificar integração do julgado, mas, novamente, mera insurgência da parte contra o resultado adotado.

Acresço que inexiste contradição interna no acórdão, pois a decisão é linear ao afirmar, de um lado, a validade da CDA; de outro, a não incidência do ICMS apenas sobre habilitação, ativação de cartão e auxílio à lista; e, por fim, a manutenção da exigência quanto às demais rubricas, bem como da multa readequada.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não apontam vício de integração, mas revelam inconformismo com o conteúdo decisório, buscando rediscutir matéria já examinada e decidida, o que não se admite nesta via recursal.

Por tais considerações, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela Americel S/A, mantendo inalterado o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026